Tribunal: TJSP
Processo: 0416087-51.1993.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

– Os embargos de declaração não se prestam para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

– Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053/50000
Voto n° 26139
Registro: 2020.0001034056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados LUK DO BRASIL
EMBREAGENS LTDA e LUK COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053/50000
Voto n° 26139
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0416087-51.1993.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: LUK DO BRASIL EMBREAGENS LTDA.
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 26139
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero
inconformismo com o julgado – Impossibilidade:
– Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo
ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão,
apenas
porque
reflete
entendimento
contrário ao defendido pelo embargante.
– Os embargos de declaração não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo
cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO

Alega a embargante omissão em relação ao art.493 do Código de
Processo Civil. Não pretende alterar o valor indenizatório calculado e
homologado por decisão judicial e sim discutir como o valor homologado foi
atualizado ao longo do pagamento das parcelas. Sobre a forma de atualização
do valor requisitado desde a data da requisição até os pagamentos não há
decisão judicial a ser respeitada. A atualização decorre da mora no pagamento
devendo seguir a regra vigente ao tempo da incidência. A atualização e os juros
são obrigações que se prolongam no tempo estando sujeitos ao princípio do
tempus regit actum. Assim, a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 e da
Súmula Vinculante no 17 não viola a coisa julgada. Mudanças nas regras de
atualização legitimam o pedido de revisão (art.493 do Código de Processo
Civil). O trânsito em julgado anterior à vigência da Lei Federal no 11.960/09 e
da edição da Súmula no 17 não impedem sua incidência à hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053/50000
Voto n° 26139
julgamento. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de
que as normas relativas à correção monetária e juros de mora aplicam-se
imediatamente aos processos em curso, não configurando afronta à coisa
julgada. Deveria o acórdão ter explicitado as razões pelas quais afastou o
entendimento proferido em sede de recurso repetitivo (REsp 1.205.946/SP),
sob pena de violação aos arts.489, par.1o, inciso VI, e 927, inciso III, do Código
de Processo Civil. Omissão também o acórdão ao deixar de observar o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e 4425 que validou a aplicação
da Lei Federal no 11.960/09 na atualização dos precatórios pagos até 25.3.15,
decisão esta que tem efeito vinculativo (arts.100, par.2o, e 103-A da
Constituição Federal, art.28, par. único da Lei 9.868/99 e arts.489, par.1o,
incisos IV e VI, e 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Deixou
também o acórdão de considerar informação do DEPRE quanto a existência de
pagamento a maior por parte do Estado.
FUNDAMENTOS
1. Trata-se de repetição de indébito, transitada em julgado em 5.4.96
(fl.244 verso), que reconheceu o direito da embargada de recuperar os valores
recolhidos a título de imposto de renda estadual – AIRE.
Em 13.6.97 foi expedido ofício requisitório no valor de R$1.144.121,58
(EP 907/98, fls.278, 285/287).
O precatório foi abarcado pela moratória da Emenda Constitucional no
30/00, com o depósito da primeira parcela em 31.10.01 (fl.308).
Não existe óbice, a princípio, para que a lei nova versando sobre
critérios para a incidência de juros e correção monetária tenha aplicação a
processos já ajuizados antes de sua vigência, tendo por limite, no entanto, o
respeito à coisa julgada.
Na hipótese, no entanto, inviável a aplicação da Lei Federal 11.960/09 e
da Súmula Vinculante no 17, de forma retroativa, em respeito à coisa julgada e
à segurança jurídica, pois o devedor já efetuou os depósitos das parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053/50000
Voto n° 26139
precatório.
A Lei Federal no 11.960/09 passou a produzir seus efeitos somente em
30.6.09 e a Súmula Vinculante no 17 foi aprovada apenas na Sessão Plenária
de 29.10.09, ou seja, são muito posteriores à decisão transitada em julgado,
bem como à própria expedição do precatório e por isso não podem ser
aplicadas ao caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.
Transitada em julgado a homologação da liquidação, os cálculos não
podem mais ser alterados para observância de súmula vinculante posterior, nem
para adoção de critério contido em lei posterior que tem vigência imediata, mas
não é retroativa.
Deve-se observar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo
aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de
sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de
perpetuação da lide.
Expressamente afastada a incidência da Lei Federal no 11.960/09 e da
Súmula Vinculante no 17 preservado o disposto nos arts.100, par.2o, e 103-A da
Constituição Federal, art.28, par. único da Lei 9.868/99 e arts.489, par.1o,
incisos IV e VI, 493 e 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. A embargante, na verdade, não se conformou com o decidido e está
agora buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve a recorrente manifestar seu
inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o
julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão
ou contradição, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo
ser considerada contraditória, omissa ou obscura determinada decisão apenas
porque o entendimento adotado não coincide com aquele da embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço
de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053/50000
Voto n° 26139
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa
ficar expresso no acórdão, como demonstram os julgados abaixo relacionados,
inclusive à luz do art.1.022 do novo Código de Processo Civil:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INCÊNDIO
EM
AÇUCAREIRO. DANO AMBIENTAL QUE PREJUDICOU A PESCA NA
REGIÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas postos em debate nas
razões do recurso especial, ainda que opostos os embargos de declaração,
incidente o enunciado n° 211, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A
tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e
probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 5. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 1079787/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 20.3.2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA
AO INCRA. EXIGIBILIDADE APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 7.787/89 E
8.212/91.
CONTROVÉRSIA
DE
ORDEM
LEGAL,
PACIFICADA
POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA.
AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
343 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 é peremptório ao prescrever as hipóteses de
cabimento dos Embargos de Declaração; sendo restrito a situações em que
patente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Não se prestam, pois, ao rejulgamento da lide, mediante o reexame
de matéria já decidida.” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1416904/PR, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,j. 9.5.2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARTEL.
EMPRESAS DE COMBUSTÍVEIS. CONTROLE ABUSIVO DO MERCADO.
PREJUÍZO PARA OS CONSUMIDORES DO DISTRITO FEDERAL. NÃO
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1. Esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053/50000
Voto n° 26139
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de
rediscutir a controvérsia, não se prestando os segundos aclaratórios a esse
fim.
3. O prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, e 37 da Constituição da República
não se mostra cabível nesta via, seja porque essas matérias nem sequer foram
discutidas no julgamento, seja porque não incumbe ao STJ o exame de norma
constitucional, competência reservada ao Excelso Supremo Tribunal nos
termos do art. 102, III, da Carta Magna.
4. A principal indagação feita no recurso das embargantes, quanto à
possibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
foi respondida por este STJ.
5. Não há contradição em se afirmar que as embargantes, empresas que
controlam a distribuição e o comércio de combustíveis no Distrito Federal,
formam cartel para controlar os preços dos combustíveis e seus derivados e
impedir a concorrência de outras empresas do ramo.
6. A atitude das empresas, que continuam manipulando os preços dos
combustíveis no Distrito Federal, é perversa para os consumidores, que
continuam pagando por um produto que tem o seu preço regulado
artificialmente, fora das leis de mercado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.’ (EDcl no AgRg no REsp 1436903/DF,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 8/3/2016).
No mesmo sentido, decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento
que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por
conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de
efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida ...” (STF,
Embargos de Declaração na Extradição n. 1494, 1a Turma, Relator Ministro
LUIZ FUX, j. 16.3.2018).

Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA